Tribunal: TJPA
Processo: 0087828-86.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0087828-86.2013.8.14.0301

APELANTE: JOSE MARIA SILVA DE FREITAS, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÕES CÍVEIS. PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. GUARDA MUNICIPAL. PROGRESSÃO E PROMOÇÃO FUNCIONAIS. TEMPO DE SERVIÇO. ENQUADRAMENTO INICIAL PCCR. REVOGAÇÃO DA LEI nº 8.957/12 pela Lei nº 9.050/2013. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. DECISÃO UNANÂNIME.

1. A tentativa do Município de Belém visando emplacar uma prescrição trienal (art. 206, §3º, V, do CC/2002) sucumbe diante do julgamento realizado pelo Superior Tribunal de Justiça quando decidiu o Recurso Especial Repetitivo nº 1.251.993 / PR.

2. Considerando que não houve negativa formal da pretensão pela administração, ademais da narrativa inicial é possível depreender que em verdade o que se buscou foram os efeitos financeiros do enquadramento legal de maneira a viabilizar a promoção e progressão do autor caracterizando, assim, inegável omissão não ocorrendo prescrição do fundo de direito, quando muito a prescrição alcança as parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação (13/12/2013) consoante Súmula 85/STJ.

3. Enquadramento, progressão e promoção à referência GM 05, letra “E” conforme a Lei Municipal nº 8.957/2013.

4. A supracitada legislação previa possibilidade de o guarda municipal evoluir na carreira mediante progressão ou promoção funcional ambas vinculadas a processo seletivo anual conforme estava previsto nos artigos 46 e 52. No entanto, esse diploma legal foi revogado pela Lei nº 9.050, de 27/12/2013, com vigência a partir de 01/01/2014 (art. 83), passando a estabelecer que os servidores efetivos da guarda municipal de Belém seriam enquadrados no PCCR observando o efetivo tempo de serviço.

5. Posto isto, é lícito depreender que a partir desse enquadramento inicial no novo PCCR, levando em consideração exatamente o tempo de efetivo exercício, passou a ser computada uma nova franquia de tempo para fins de progressão e promoção na carreira. Dito de outra forma, a progressão e a promoção representariam a passagem para o nível e/ou classe funcionais a partir do enquadramento inicial consoante previsto nos artigos 37 e 43 da Lei nº 9.050/2013 respectivamente.

6. Assim, como bem assinalado pela sentença o tempo de serviço já considerado para fins de enquadramento inicial não poderá servir como fundamento para concessão de outra vantagem já paga sob pena de configurar efeito cascata vedado pelo Carta (art. 37, XIV).

7. Recursos conhecidos e desprovidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, acordam em conhecer e negar provimento aos apelos nos termos do voto da eminente relatora. 41ª
Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público de 12.12.2022 a 19.12.2022.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO Nº 0087828-86.2013.8.14.0301

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: JOSE MARIA SILVA DE FREITAS

ADVOGADA: ANA BETRIZ CONDURU COSTA (OAB/PA 17.397)

ADVOGADO: GERALDO ROBSON MARQUES DE SENA JUNIOR (OAB/PA 22.353)

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROMOTOR DE JUSTIÇA: SILVIO BRABO

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

PROCURADORA MUNICIPAL: CARLA TRAVASSOS REBELO (OAB/PA 21.390-A)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ESTEVAM ALVES SAMPAIO FILHO

Tratam-se de recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial visando obter enquadramento (Guarda Municipal) na referência GM05, letra “E”, conforme Lei Municipal nº 8.957/2012 (PCCR da Guarda Municipal de Belém).

No primeiro apelo, interposto pelo autor, em brevíssima síntese foi aduzido que houve o enquadramento como GM05, porém não houve aplicação da Tabela Remuneratória prevista pela referida norma.

Além disso, o recorrente alegou que a sentença deve ser reformada considerando que a aplicação do novo regime, trazido pela Lei nº 9.050/2013, acarretou redução nos vencimentos dos servidores violando o disposto no art. 37, XV da CF/88.

Conclusivamente, requereu o provimento do recurso para reformar a sentença julgando procedente os pedidos iniciais dessa forma obtendo o enquadramento previsto pela Lei Municipal nº 8.957/2012.

O Município de Belém apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso autoral.

O Ministério Público, por intermédio da sua Promotoria de Justiça também interpôs apelo aduzindo que a sentença deixou de reconhecer que durante a vigência de leis revogadas o autor adquiriu direito às progressões, não efetivadas por omissão do Poder Público, e que deverão ser considerados quando do enquadramento de que tratou a Lei Municipal nº 9.050/2013, razão pela qual pugnou pela reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial determinando que as progressões funcionais ocorram conforme a Lei nº 8.957/2012, inclusive com os efeitos econômicos, e finalmente passando-se ao enquadramento previsto pela Lei nº 9.050/2013.

O Município de Belém apresentou contrarrazões ao apelo Ministerial preliminarmente arguindo a ocorrência da prescrição trienal na forma prevista pelo art. 206, §3º, V, do CC/2002. Outrossim, alegou que o direito a progressão funcional também está fulminado pela prescrição quinquenal (Decreto 20.910/32 – fundo de direito), porquanto não houve renovação do prazo por não se tratar de relação de trato sucessivo.

A parte autora não contraminutou o apelo do Parquet.

Recursos recebidos no duplo efeito.

Instada a se manifestar a Procuradoria de Justiça optou pela ratificação do apelo subscrito pela Promotoria de Justiça.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço dos recursos e os apreciarei em conjunto.

PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO:

De início, cabe balizar a análise do caso verificando qual fora a pretensão especificamente deduzida em juízo.

Segundo a petição inicial o autor pleiteou o seu enquadramento na referência GM 05, letra “E” conforme a Lei Municipal nº 8.957/2013.

Posto isto, a tentativa do Município de Belém visando emplacar uma prescrição trienal (art. 206, §3º, V, do CC/2002) sucumbe diante do julgamento realizado pelo Superior Tribunal de Justiça quando decidiu o Recurso Especial Repetitivo nº 1.251.993 / PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, cuja ementa transcrevo a seguir:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (ARTIGO 543-C DO CPC). RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL (ART. 1º DO DECRETO 20.910/32) X PRAZO TRIENAL (ART. 206, § 3º, V, DO CC). PREVALÊNCIA DA LEI ESPECIAL. ORIENTAÇÃO PACIFICADA NO ÂMBITO DO STJ
. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1.
A controvérsia do presente recurso especial, submetido à sistemática do art. 543-C do CPC e da Res. STJ n 8/2008, está limitada ao prazo prescricional em ação indenizatória ajuizada contra a Fazenda Pública, em face da aparente antinomia do prazo trienal (art. 206, § 3º, V, do Código Civil) e o prazo quinquenal (art. 1º do Decreto 20.910/32).

2. O tema analisado no presente caso não estava pacificado, visto que o prazo prescricional nas ações indenizatórias contra a Fazenda Pública era defendido de maneira antagônica nos âmbitos doutrinário e jurisprudencial. Efetivamente, as Turmas de Direito Público desta Corte Superior divergiam sobre o tema, pois existem julgados de ambos os órgãos julgadores no sentido da aplicação do prazo prescricional trienal previsto no Código Civil de 2002 nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública. Nesse sentido, o seguintes precedentes: REsp 1.238.260/PB, 2ª Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 5.5.2011; REsp 1.217.933/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 25.4.2011; REsp 1.182.973/PR, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe de 10.2.2011; REsp 1.066.063/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe de 17.11.2008; EREspsim 1.066.063/RS, 1ª Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 22/10/2009). A tese do prazo prescricional trienal também é defendida no âmbito doutrinário, dentre outros renomados doutrinadores: José dos Santos Carvalho Filho ("Manual de Direito Administrativo", 24ª Ed., Rio de Janeiro: Editora Lumen Júris, 2011, págs. 529/530) e Leonardo José Carneiro da Cunha ("A Fazenda Pública em Juízo", 8ª ed, São Paulo: Dialética, 2010, págs. 88/90).

3.
Entretanto, não obstante os judiciosos entendimentos apontados, o atual e consolidado entendimento deste Tribunal Superior sobre o tema é no sentido da aplicação do prazo prescricional quinquenal - previsto do Decreto 20.910/32 - nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, em detrimento do prazo trienal contido do Código Civil de 2002.

4.
O principal fundamento que autoriza tal afirmação decorre da natureza especial do Decreto 20.910/32, que regula a prescrição, seja qual for a sua natureza, das pretensões formuladas contra a Fazenda Pública, ao contrário da disposição prevista no Código Civil, norma geral que regula o tema de maneira genérica, a qual não altera o caráter especial da legislação, muito menos é capaz de determinar a sua revogação.
Sobre o tema: Rui Stoco ("Tratado de Responsabilidade Civil". Editora Revista dos Tribunais, 7ª Ed. - São Paulo, 2007; págs. 207/208) e Lucas Rocha Furtado ("Curso de Direito Administrativo". Editora Fórum, 2ª Ed. - Belo Horizonte, 2010; pág. 1042).

5. A previsão contida no art. 10 do Decreto 20.910/32, por si só, não autoriza a afirmação de que o prazo prescricional nas ações indenizatórias contra a Fazenda Pública foi reduzido pelo Código Civil de 2002, a qual deve ser interpretada pelos critérios histórico e hermenêutico. Nesse sentido: Marçal Justen Filho ("Curso de Direito Administrativo". Editora Saraiva, 5ª Ed. - São Paulo, 2010; págs. 1.296/1.299).

6. Sobre o tema, os recentes julgados desta Corte Superior: AgRg no AREsp 69.696/SE, 1ª Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe de 21.8.2012; AgRg nos EREsp 1.200.764/AC, 1ª Seção, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe de 6.6.2012; AgRg no REsp 1.195.013/AP, 1ª Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe de 23.5.2012; REsp 1.236.599/RR, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe de 21.5.2012; AgRg no AREsp 131.894/GO, 2ª Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJe de 26.4.2012; AgRg no AREsp 34.053/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 21.5.2012; AgRg no AREsp 36.517/RJ, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 23.2.2012; EREsp 1.081.885/RR, 1ª Seção, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJe de 1º.2.2011.

7.
No caso concreto, a Corte a quo, ao julgar recurso contra sentença que reconheceu prazo trienal em ação indenizatória ajuizada por particular em face do Município,
corretamente reformou a sentença para aplicar a prescrição quinquenal prevista no Decreto 20.910/32, em manifesta sintonia com o entendimento desta Corte Superior sobre o tema
.

8. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.”
(REsp 1251993/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/12/2012, DJe 19/12/2012)

Inexiste, portanto, qualquer dúvida sobre o prazo prescricional aplicável à espécie, qual seja, 05 (cinco) anos, consoante art. 1º, do Decreto nº 20.910/1932.

Outrossim, no caso concreto
não houve negativa formal da pretensão pela administração
, ademais da narrativa inicial é possível depreender que em verdade o que se buscou foram os efeitos financeiros do enquadramento legal de maneira a viabilizar a promoção e progressão do autor caracterizando, assim, inegável omissão não ocorrendo prescrição do fundo de direito, quando muito a prescrição alcança as parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação (13/12/2013) consoante Súmula 85/STJ. Neste sentido:

“SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO
. AUXILIAR LOCAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A ÓRGÃO PÚBLICO NO EXTERIOR.
PRETENSÃO DE ENQUADRAMENTO COMO SERVIDOR PÚBLICO.
CONTRATAÇÃO ANTERIOR À LEI QUE INSTITUIU O REGIME JURÍDICO ÚNICO. ARTIGO 243 DA LEI N. 8.112/90. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 para o presente Agravo Interno, embora o Recurso Especial estivesse sujeito ao Código de Processo Civil de 1973.

II -
Quanto à alegada prescrição de fundo de direito, esta Corte, em casos análogos, pacificou orientação, segundo a qual o não enquadramento do servidor caracteriza ato omissão da Administração, não se configurando a prescrição de fundo de direito quando não houver expressa negativa pela Administração
.

III - O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual "o auxiliar local de representação diplomática ou repartição consular brasileira no exterior, contratado anteriormente ao advento da Lei n. 8.112/1990, tem assegurado o enquadramento no regime jurídico dos servidores públicos civis da União, em observância ao disposto no art. 243 do referido normativo" (MS 9.698/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 12/06/2013, DJe 26/06/2013).

IV - A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

V - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

VI - Agravo Interno improvido.”
(AgInt no REsp n. 1.400.693/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

◊◊◊

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXERCÍCIO DE CARGO COMISSIONADO. APOSTILAMENTO. ATO OMISSIVO DA ADMINISTRAÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 85/STJ.

1. Cuida-se, na origem, de ação ordinária ajuizada pela ora agravada contra o ESTADO DE MINAS GERAIS objetivando a condenação deste a incorporar aos seus vencimentos, na razão de 2/6, adicional calculado sobre a diferença entre os subsídios pagos ao cargo comissionado de Diretor de Escola Nível 3, Grau D3B, exercido no período de 27/9/1994 a 29/1/1997, e o subsídio do cargo efetivo, para que passe a receber tal diferença a título de apostilamento proporcional.

2.
Uma vez que a autora não busca a revisão de ato administrativo de enquadramento ou reenquadramento funcional, apenas insurgindo-se contra ato omissivo continuado da Administração, que teria deixado de promover o apostilamento da aludida vantagem a despeito de preenchidos os pressupostos legais para tanto, resta evidenciada uma relação de trato sucessivo, motivo pelo qual não há falar em prescrição do fundo de direito. Incidência da Súmula 85/STJ
.

3. Agravo interno não provido.”
(AgInt no REsp n. 1.856.062/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022.)

◊◊◊

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROGRESSÕES FUNCIONAIS. CARREIRA DO SEGURO SOCIAL. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO DA LEI 10.855/2004. INTERSTÍCIO DE DOZE MESES. LEI 5.645/1970. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. ATO OMISSIVO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85/STJ. 1. Cuida-se, na origem, de Ação Ordinária contra o Instituto Nacional de Seguro Social - INSS, objetivando a observância do prazo de 12 meses para progressão e promoção funcional até que sobrevenha regulamentação da Lei 10.885/2004.

2.
O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento do STJ de que, na ação em que se verifica que a parte autora não foi beneficiada pela progressão funcional prevista em lei e não havendo recusa formal da Administração, incide, na espécie, a Súmula 85 do STJ, consoante a qual, nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

3. O entendimento do Tribunal a quo está de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, firme no sentido de que, no presente caso, as promoções e progressões funcionais deverão observar o interstício de 12 meses, e não de 18 meses como pretende a parte recorrente.

4. Recurso Especial não provido.”
(REsp n. 1.777.943/ES, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/5/2019, DJe de 18/6/2019.)

Isto posto,
rejeito
a prejudicial de prescrição arguida nas contrarrazões do Município de Belém.

Mérito:

A controvérsia cinge-se no alegado direito ao enquadramento, progressão e promoção à referência GM 05, letra “E” conforme a Lei Municipal nº 8.957/2013.

A supracitada legislação previa possibilidade de o guarda municipal evoluir na carreira mediante progressão ou promoção funcional ambas vinculadas a processo seletivo anual conforme estava previsto nos artigos 46 e 52.

No entanto, esse diploma legal foi revogado pela Lei nº 9.050, de 27/12/2013, com vigência a partir de 01/01/2014 (art. 83), passando a estabelecer que os servidores efetivos da guarda municipal de Belém seriam enquadrados no PCCR observando o efetivo tempo de serviço, senão vejamos:

Art. 50.
Os servidores efetivos da guarda municipal de Belém, admitidos até a promulgação desta Lei, serão enquadrados nos cargos previstos no Anexo I - Cargos de Provimento Efetivo em seu vencimento inicial, observando-se os seguintes critérios:

I - Os guardas municipais com até cinco anos completos de efetivo exercício serão enquadrados como Classe I - guarda municipal GM 01;

II - Os guardas municipais com mais de cinco anos até dez anos de efetivo exercício serão enquadrados como Classe II - guarda municipal GM 02;

III - Os guardas municipais com mais de dez anos e até quinze anos de efetivo exercício serão enquadrados como Classe III - guarda municipal GM 03;

IV - Os guardas municipais com mais de quinze anos até vinte anos de efetivo exercício serão enquadrados como Classe IV - guarda municipal GM 04;

V - Os guardas municipais com mais de vinte anos de efetivo exercício serão enquadrados como Classe V - guarda municipal GM 05.

No caso destes autos o próprio apelante admitiu que o município efetivou o enquadramento na Classe V – GM 05.

Posto isto, é lícito depreender que a partir desse enquadramento inicial no novo PCCR, levando em consideração exatamente o tempo de efetivo exercício, passou a ser computada uma nova franquia de tempo para fins de progressão e promoção na carreira.

Dito de outra forma, a progressão e a promoção representariam a passagem para o nível e/ou classe funcionais a partir do enquadramento inicial consoante previsto nos artigos 37 e 43 da Lei nº 9.050/2013 respectivamente, confira-se:

Art. 37. Progressão funcional é a passagem do servidor público efetivo, do nível em que se encontra, para o nível imediatamente seguinte,
dentro da classe em que estiver enquadrado
, permanecendo no mesmo cargo que investiu em concurso público e, baseando-se no tempo de efetivo exercício, na avaliação de desempenho funcional e na capacitação e qualificação profissional.

Art. 43. A promoção funcional é a passagem do servidor público efetivo
da classe em que estiver enquadrado para a classe imediatamente seguinte
, permanecendo no mesmo cargo que conquistou em concurso público e nível enquadrado, baseando-se no tempo de efetivo exercício, avaliação de desempenho funcional, e capacitação e qualificação do servidor.

Assim, como bem assinalado pela sentença o tempo de serviço já considerado para fins de enquadramento inicial não poderá servir como fundamento para concessão de outra vantagem já paga sob pena de configurar efeito cascata vedado pelo Carta (art. 37, XIV).

Cabe acrescentar, o Supremo Tribunal Federal há tempo vem assinalando que o servidor público não possui direito adquirido à regime jurídico-funcional pertinente à composição dos vencimentos ou à permanência do regime legal de reajuste de vantagem desde que preservado o montante global da remuneração. Neste sentido:

“
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 7º, VI, E 37 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO REMUNERATÓRIO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.
1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido da ausência de direito adquirido a regime jurídico remuneratório, podendo o Poder Público alterar a estrutura dos vencimentos de seus servidores, desde que com eficácia ex nunc e sem redução nominal dos estipêndios
. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. A controvérsia acerca do cabimento de ação rescisória, nos termos do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo interno conhecido e não provido.
”
(ARE 1211980 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 25/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-254 DIVULG 20-11-2019 PUBLIC 21-11-2019)

No mesmo sentido há julgado da 1ª Turma de Direito Público em caso semelhante. A conferir:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PEDIDO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL E AS RESPECTIVAS DIFERENÇAS. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EXERCENTES DO CARGO DE GUARDA MUNICIPAL. SENTENÇA JULGANDO IMPROCEDENTE A AÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1 -
As progressões almejadas pelos Autores/Apelantes fundamentaram-se na Lei Municipal n.º 8.957/2012 (Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Quadro Geral de Cargos Públicos Da Guarda Municipal, da Prefeitura do Município de Belém, Estado do Pará), tipificados nos artigos 45 e seguintes, publicada em 01/11/2012. Contudo, esse diploma processual foi revogado pela Lei nº 9.050, de 27/12/2013, que passou a estabelecer que esse enquadramento se daria pelo tempo de serviço, na forma do art. 50. Tendo o Município de Belém efetuado o devido enquadramento dos autores com observância da lei.

2 - Há de se atentar, que o Supremo Tribunal Federal fixou jurisprudência no sentido de que não há direito adquirido à regime jurídico-funcional pertinente à composição dos vencimentos ou à permanência do regime legal de reajuste de vantagem, desde que eventual modificação introduzida por ato legislativo superveniente preserve o montante global da remuneração, não acarretando decesso de caráter pecuniário (RE 593.304 AgR, rel. min. Eros Grau, 2ª T, j. 29-9-2009, DJE 200 de 23-10-2009), de forma que a aplicação da Lei 8.957/2012, está superada.

3 - Outrossim, os autores não comprovaram a existência de decesso de caráter pecuniário, com a superveniência do novo regime jurídico, o que lhes competia, nos termos do art. 373 do CPC.

4 – Recurso conhecido e desprovido.”
(TJPA, Apelação nº 0052658-53.2013.8.14.0301, Relatora Desa. Ezilda Pastana Mutran, julgado em 30/08/2021, DJE 08/10/2021).

Destarte, considerando a revogação da Lei Municipal nº 8.957/12 pela Lei nº 9.050/2013 e implementação do enquadramento inicial não há direito a promoção e progressão, razão pela qual não merece reparo a sentença.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento
a ambos os recursos de apelação.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 09/01/2023